Tribunal: STF
Processo: HC 269317
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO ANTECEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal — CP).

    2. Sustenta-se a ocorrência de nulidade na ação penal decorrente do indeferimento de pedidos produção de prova requeridos pela defesa, como a inquirição de testemunhas e a formulação de perguntas aos corréus colaboradores, entre outras.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.

    III. Razões de decidir

    4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.

    5. Na espécie, os argumentos veiculados no presente recurso, ao reiterarem os fundamentos já deduzidos nas impugnações anteriores, limitam-se a buscar a rediscussão da matéria e a exprimir mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência inviável nesta via recursal.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/6/2019).

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de arquivamento imediato dos autos.